Tribunal: TJSP
Processo: 1004556-93.2018.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - ARGUIÇÃO ACERCA DO LIAME OCUPACIONAL - PRETENSÃO DE NOVO PRONUNCIAMENTO DA TURMA JULGADORA - TEMA JÁ DECIDIDO".
"O reconhecimento do liame ocupacional da moléstia reclamada no caso em apreço se deu de modo absolutamente claro pelo Acórdão lançado, sem a figura, portanto, de vício processual a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - ARGUIÇÃO ACERCA DO LIAME OCUPACIONAL - PRETENSÃO DE NOVO PRONUNCIAMENTO DA TURMA JULGADORA - TEMA JÁ DECIDIDO".
"O reconhecimento do liame ocupacional da moléstia reclamada no caso em apreço se deu de modo absolutamente claro pelo Acórdão lançado, sem a figura, portanto, de vício processual a justificar eventual modificação em sede da estreita via de embargos de declaração".